Tribunal: TJMT
Processo: 1033598-26.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033598-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON
–
TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – LEGALIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que a tarifa de cadastro é devida nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como prevê a Súmula 566 do STJ.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1033598-26.2017.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados (Id. 100843986) e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz a validade da cobrança de tarifa de cadastro, a ausência de motivação para a multa aplicada e o caráter confiscatório. Discorre sobre a nulidade e desproporcionalidade da multa, bem como requer a concessão de tutela antecipada recursal para manutenção da suspensão aos embargos à execução fiscal e à execução fiscal.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id 100844453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1033598-26.2017.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A decisão administrativa se deu com seguintes fundamentos:

No que diz respeito à cobrança da tarifa contestada pela parte consumidora, cumpre consignar, tomando por base os princípios arrolados acima, que trata-se de um serviço inerente à operacionalização, cuja responsabilidade compete ao fornecedor.

(...)

A cobrança questionada nos autos pelo consumidor, por se tratar de imposição excessiva àqueles que um dia buscaram crédito junto à reclamada, não pode ser permitida, devendo ser considerada como abusiva.

A taxa ou tarifa de abertura de crédito têm como finalidade a realização de pesquisa em serviços de crédito, base de dados, informações cadastrais e tratamento de dados e informações, entre a instituição financeira/financiadora e o consumidor. A tarifa de cadastro, por sua vez tem a definição trazida pela Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil – BACEN, qual seja: “realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

A cobrança de toda e qualquer tarifa deve pressupor a contraprestação de um serviço, o que não ocorre na hipótese da mencionada cobrança, já que não existe um serviço prestado ao consumidor, e sim um serviço prestado à própria instituição financeira e em seu interesse único, não caracterizando qualquer serviço prestado ao consumidor ou por ele solicitado.

(...)

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela BANCO HSBC à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa com fundamento na Lei Federal nº 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal nº. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual nº. 3.571/04, art.11.

Nos autos dos Embargos à Execução o juízo
a quo
decidiu,
in verbis
:

No caso, da análise do andamento processual da Execução Fiscal e da CDA nº 2016770 que a instrui, ao contrário do alegado pela Embargante, constata-se a menção expressa dos dispositivos legais infringidos, conforme se verifica na transcrição abaixo (id. 1546129 do Executivo Fiscal):

“Descrição Complementar:

FATO: Valores cobrados indevidamente referentes ao financiamento n 16875016, na compra de um veículo. Contesta o valor referente à TAC.

INFRAÇÃO: As normas previstas nos arts 39, V; 51, IV e §1, incisos I ao III ambos do CDC e art 12, IV do Dec Federal 2181/97. Lei Federal 8078/90, art 56, I. Dec Fed n 2181/97, art 18, I. Dec Est 3571/04, art 11. PENALIDADE: Multa Administrativa. Art 57 da Lei 8078/90 c/c §2 do art 47 do Decreto Est 3571/04.”

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais exigíveis, a tese de nulidade da CDA não prospera, razão pela qual não há que falar em nulidade da CDA.

(...)

Conquanto vigore no ordenamento pátrio o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, não podendo o Poder Judiciário se eximir da apreciação de qualquer lesão ou ameaça a direito, este Poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo.

(...)

Ou seja: não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas. Nessa linha de entendimento, não se constata qualquer ilegalidade no procedimento, inclusive em relação à fundamentação a respeito da aplicação da multa por cobrança de tarifas consideradas indevidas, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante violação à Constituição Federal, o que não ocorreu na espécie.

(...)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução de mérito, os Embargos à Execução Fiscal, opostos Banco Bradesco S.A. em face de Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

De início, deve ser observado que o Apelante invoca a validade da cobrança da taxa de cadastro, em conformidade à Súmula nº 566/STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Diante disso, assiste razão ao Apelante.

Consta nos autos Cédula de Crédito Bancário, Id. 100843981, com data de emissão em 16/08/2010.

Assim, a cobrança da “tarifa de cadastro” se justifica em razão da “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

A legalidade da cobrança da “tarifa de cadastro” pelas instituições já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1251331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 620), no qual restou fixada a seguinte tese:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 566,
in verbis
:

Súmula 566/STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, à luz do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da “tarifa de cadastro” desde que o contrato seja posterior a 30.04.2008 e se trate do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes foi celebrado após 30.04.2008 e previu expressamente o pagamento da referida “tarifa de cadastro” pelo consumidor, no Item 5, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, os documentos juntados aos autos não indicam que a referida taxa foi cobrada além do início do relacionamento entre as partes, o que descaracteriza eventual abusividade ou ilegalidade em sua cobrança, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido já decidiu o presente Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – READEQUAÇÃO DO VALOR – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – TAXA INCLUSÃO DE GRAVAME – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No que se refere à tarifa de cadastro, a Corte Cidadã, no julgamento dos REsp nº. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é devido nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como prevê a Súmula 566 do STJ.

Quanto à cobrança da taxa de inclusão de gravame eletrônico, o STJ, ao julgar o Recurso repetitivo referente ao Tema 972 (REsp 1639320/SP e 1639259/SP), que inclui a taxa de gravame eletrônico em contratos bancários, decidiu que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011, em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança, de modo que, no caso em análise, não há ilegalidade na cobrança, porquanto o contrato fora firmado em 21/01/2011.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e avaliação de bem, desde que comprove efetivamente que prestou o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP - TEMA 958.

(N.U 0000321-95.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) (destaquei)

Em decorrência do exposto, evidente a ilegalidade na aplicação da multa originada no Processo Administrativo nº 0110-011.976-0, e, por consequência, a nulidade da CDA 2016770.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para declarar nula a CDA nº 2016770, objeto da Execução Fiscal nº 1011174-24.2016.8.11.0041, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022